Tribunal: TJMT
Processo: 1035512-04.2024.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035512-04.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EMERSON FABIANO PARIZ - CPF: 005.965.711-19 (APELADO), BRAND RIBAS DE MOURA registrado(a) civilmente como BRAND RIBAS DE MOURA - CPF: 794.662.061-68 (ADVOGADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (APELANTE), WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 653.413.761-53 (ADVOGADO), AVELINA BARBOSA PARIZ - CPF: 020.569.401-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DA OPERADORA.
HOME CARE
. REDUÇÃO UNILATERAL APÓS ANOS DE FORNECIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE. INSUMOS E AMBULÂNCIA. EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por beneficiário com incapacidade funcional permanente decorrente de acidente vascular cerebral hemorrágico. A sentença condenou a operadora ao fornecimento integral de
home care
, insumos e transporte por ambulância, e fixou danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por cerceamento de defesa;
(ii)
afastamento da obrigação de fornecimento do
home care
, insumos e ambulância;
(iii)
exclusão da multa por embargos protelatórios;
(iv)
subsidiariamente, redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia médica;
(ii)
examinar a obrigação de manutenção do
home care
, insumos e ambulância diante da redução unilateral dos serviços;
(iii)
aferir o cabimento de danos morais;
(iv)
analisar a regularidade da multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia quando os relatórios médicos constantes dos autos descrevem com suficiência o quadro clínico e as necessidades terapêuticas do beneficiário.

5. A operadora que fornece
home care
de forma contínua por longo período cria expectativa legítima de continuidade, de modo que a invocação tardia de cláusula excludente configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

6. A cobertura de internação domiciliar abrange os insumos e o transporte especializado necessários à efetiva assistência ao beneficiário, sob pena de esvaziamento da finalidade do atendimento em domicílio.

7. A negativa de cobertura pelo plano de saúde não gera dano moral
in re ipsa
, exigindo a demonstração de que a conduta transcendeu o mero inadimplemento contratual e atingiu concretamente a esfera da personalidade do beneficiário.

8. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige fundamentação específica acerca do caráter protelatório, não cabendo sua imposição automática pela simples rejeição dos primeiros embargos de declaração opostos com propósito de esclarecimento.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e excluir a multa por embargos protelatórios.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CDC, arts. 47 e 51, IV e § 1º, II; CPC, arts. 370 e 1.026, § 2º; Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula n. 608, REsp n. 1.800.758/SP, REsp n. 2.096.898/PE, REsp n. 2.240.872/SP, REsp n. 1.890.768/PR; TJMT, ApCiv n. 1015632-61.2024.8.11.0055, AI n. 1030834-15.2025.8.11.0000, ApCiv n. 1013857-11.2024.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida,
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais n. 1035512-04.2024.8.11.0002, ajuizada por
EMERSON FABIANO PARIZ
, representado por sua curadora
AVELINA BARBOSA PARIZ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial.

Na
origem
, o requerente, pessoa interditada judicialmente, expôs ser beneficiário do plano de saúde da apelante, na modalidade “
Particular Básico Ambulatorial + Hospital com Obstetrícia
”, desde 2005 (id. 356930374).

Relatou que sofreu acidente vascular cerebral hemorrágico (AVC), do qual resultaram sequelas neurológicas graves (tetraparesia espástica, episódios convulsivos, retenção urinária e dificuldade na fala, com CIDs 10 Z274.3, I69, G40, S06.9, I67.9, G81.0 e I95), o que o deixou acamado e totalmente dependente de terceiros.

Afirmou que, desde 2018, recebia atendimento domiciliar (
home care
) em regime de 12 horas diárias, que incluía enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia e acompanhamento médico, além de necessitar de aspiração de secreções de vias aéreas por 24 horas ininterruptas.

Sustentou que, a partir de julho/2021, a operadora reduziu progressivamente os serviços, com visitas médicas limitadas a uma vez ao mês, sessões de fisioterapia reduzidas para três vezes por semana, fonoaudiologia para uma sessão semanal e enfermagem para apenas 6 horas diárias.

Acrescentou que, em novembro/2023, houve substituição unilateral da empresa prestadora do
home care
, sem consulta prévia à família, e que, em julho/2024, a apelante comunicou considerar o atendimento domiciliar benefício extracontratual.

Aduziu, ainda, que a curadora, pessoa idosa com problemas graves na coluna cervical, encontra-se fisicamente impossibilitada de prestar os cuidados necessários ao filho.

Postulou tutela de urgência para restabelecimento integral dos serviços, fornecimento de insumos, ambulância para transporte a consultas e exames, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo
a quo
deferiu a gratuidade da justiça, determinou a inversão do ônus da prova e concedeu parcialmente a tutela de urgência para que a requerida mantivesse os serviços médicos em regime de
home care
, com equipe multidisciplinar, materiais e insumos conforme prescrição médica, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 60 dias (id. 356931350).

Na
contestação
, a requerida defendeu a observância dos limites contratuais e legais e invocou cláusulas expressas de exclusão de cobertura para enfermagem domiciliar (cláusula 8ª, item 12.1, alínea “T”), medicamentos em âmbito domiciliar (cláusula 08.1.H) e remoção por ambulância fora da hipótese inter-hospitalar (id. 356931366).

Arguiu o caráter eletivo do tratamento, a Tabela do Núcleo Nacional das Empresas de Atenção Domiciliar (NEAD), o Enunciado n. 64 da III Jornada de Direito da Saúde, a natureza taxativa do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o Parecer n. 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018, segundo o qual as operadoras não estão obrigadas a oferecer
home care
como cobertura mínima obrigatória.

Refutou a pretensão indenizatória, sob o argumento de que a conduta se amparou em previsões contratuais e legais.

O requerente apresentou
réplica
, na qual refutou os argumentos da defesa e noticiou o descumprimento parcial da liminar, pois foi restabelecida apenas a enfermagem por 12 horas, sem retomada dos demais atendimentos (id. 356931374).

A
sentença

recorrida
procedeu ao julgamento antecipado, por reputar suficientes os relatórios médicos, cuja presunção de veracidade não foi contrariada pela requerida (id. 356931382).

Indeferiu a prova pericial e reconheceu que o
home care
, quando indicado pelo médico assistente como modalidade mais eficaz, integra a cobertura contratual como extensão da internação hospitalar.

Considerou abusivas as cláusulas excludentes genéricas, com fundamento no artigo 51, IV e § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e exemplificativo o rol da ANS.

Confirmou a tutela de urgência, condenou a requerida ao fornecimento integral do tratamento prescrito e fixou danos morais em R$ 6.000,00, com honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A requerida opôs
embargos de declaração
, nos quais apontou contradição no julgamento antecipado sem produção de perícia, e omissões quanto ao caráter eletivo do tratamento, às cláusulas contratuais, à taxatividade do rol da ANS e ao julgamento da ADI n. 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal, que teria estabelecido requisitos cumulativos para cobertura de procedimentos fora do rol (id. 356931383).

Os embargos foram rejeitados, pois o juízo entendeu preenchidos os requisitos cumulativos da ADI n. 7.265 e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por reputar protelatória a oposição (id. 356931386).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a controvérsia envolve questões técnicas insuscetíveis de resolução com base exclusiva nos laudos do médico assistente do paciente, e que a Tabela NEAD demonstraria a desnecessidade de enfermagem por 12 horas diárias (id. 356931388).

No mérito, reitera as teses da contestação e invoca o REsp n. 1.800.758/SP, segundo o qual a negativa de cobertura, por si, não enseja reparação extrapatrimonial.

Requer a anulação da sentença recorrida, por cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Superada a preliminar, pleiteia a reforma integral do julgado, a fim de afastar a obrigação imposta, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a multa aplicada em razão dos embargos de declaração. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Em sede de
contrarrazões
, o apelado se manifesta pela manutenção da sentença recorrida (id. 356931392).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 363439389).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição da existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial médica e na verificação da obrigação da operadora de plano de saúde de manter o fornecimento do tratamento domiciliar em regime de
home care
a beneficiário com incapacidade funcional permanente, diante da redução unilateral dos serviços que ela própria prestava de forma contínua há quase seis anos.

O recurso comporta parcial provimento.

PRELIMINAR

Como cediço, o juízo é o destinatário final da prova e a ele compete avaliar, de forma fundamentada, a pertinência dos meios probatórios requeridos pelas partes, e pode indeferir aqueles reputados desnecessários à formação de sua convicção, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Logo, inexiste cerceamento de defesa quando o acervo documental se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia – e esse é o caso dos autos.

Com efeito, os relatórios médicos subscritos pelo Dr. João Alberto Novis Neto (CRM/MT 9737) e pelo Dr. Atila Monteiro Borges (CRM/MT 2063) descrevem o diagnóstico, o quadro funcional e as necessidades terapêuticas do apelado com objetividade e substrato técnico (id. 171428180).

Nenhum desses documentos foi contrariado por laudo técnico produzido pela própria apelante, embora o ônus de demonstrar a inadequação do tratamento a ela incumbisse, diante da inversão do ônus da prova deferida pelo juízo singular, providência que a apelante não impugnou no recurso.

Soma-se a isso a inconsistência da própria Tabela NEAD apresentada pela apelante como suporte à tese defensiva (id. 356931368).

Segundo a metodologia do instrumento, a pontuação obtida pelo apelado (9 pontos) situa-se na faixa que recomenda “
atendimento domiciliar multiprofissional
”, exatamente o que foi deferido na sentença recorrida.

A tabela, portanto, não exclui o tratamento; ao contrário, indica-o.

Nessas condições, a perícia requerida seria desnecessária diante da robustez do acervo já formado nos autos, e sua produção, nesse momento, serviria apenas para compensar omissão probatória da apelante na fase processual oportuna.

A propósito, este Tribunal de Justiça, ao examinar caso análogo envolvendo negativa de
home care
a portador de doença grave, afirmou que o indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os relatórios médicos atendem os requisitos de suficiência para a formação do convencimento judicial (TJMT, ApCiv n. 1015632-61.2024.8.11.0055, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2026).

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

COBERTURA DO TRATAMENTO DOMICILIAR

A relação contratual entre beneficiário apelado e operadora de plano de saúde apelante se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Por força desse regime, são nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que restrinjam direitos inerentes à natureza do contrato, em consonância com o artigo 51, IV e § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e o conteúdo contratual deve ser interpretado de forma mais favorável ao aderente, conforme dispõe o artigo 47 do referido diploma legal.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a cláusula contratual que exclui a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar é abusiva, por não configurar cobertura diversa daquela já prevista no contrato, de modo que o tratamento domiciliar indicado pelo médico assistente como forma mais eficaz e segura integra a cobertura obrigatória como extensão do atendimento hospitalar (STJ, REsp n. 2.096.898/PE, Relatora Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 17/10/2023).

Essa premissa, contudo, não é o único fundamento para a manutenção da obrigação no caso concreto.

O ponto mais relevante é a conduta reiterada da própria apelante, que, de 2018 a 2024, forneceu os serviços de
home care
ao apelado sem qualquer resistência contratual, o que incluiu enfermagem por 12 horas diárias, fisioterapia, fonoaudiologia e acompanhamento médico.

Ora, ao prestar o serviço de forma contínua e ininterrupta por esse período, a operadora apelante criou para o beneficiário expectativa legítima de continuidade, protegida pelo princípio da boa-fé objetiva consagrado no artigo 422 do Código Civil.

A invocação tardia da cláusula excludente, depois de quase seis anos de reconhecimento implícito da cobertura, configura comportamento contraditório vedado pela ordem jurídica e não pode ser utilizada como fundamento para suprimir tratamento do qual a vida do beneficiário depende.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar situação de redução abrupta e significativa dos serviços de
home care
que contrariou a indicação do médico assistente, no curso do tratamento de doença grave, concluiu se tratar de conduta abusiva por afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana (STJ, REsp n. 2.096.898/PE,
cit
.).

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça reconheceu que a redução unilateral de serviço de
home care
já fornecido pela operadora, sem alteração do quadro clínico do beneficiário, justifica o restabelecimento do tratamento independentemente da ausência de previsão contratual expressa (TJMT, AI n. 1030834-15.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2026).

A tese de que o apelado necessitaria apenas de cuidador leigo não encontra respaldo nas provas dos autos.

Os laudos médicos descrevem que o apelado é traqueostomizado e necessita de aspiração de secreções das vias aéreas por 24 horas ininterruptas, procedimento que exige habilitação técnica em enfermagem e não pode ser delegado a pessoa sem formação profissional específica.

Na hipótese, a curadora, mãe do apelado, é pessoa idosa com grave comprometimento de coluna documentado nos autos, fisicamente impossibilitada de prestar esses cuidados (id. 356930393).

Aliás, além de contrariado pelas provas, o argumento da apelante colide com os dados do próprio documento que ela apresentou, porquanto a Tabela NEAD registra a necessidade de aspiração de traqueostomia nas vias aéreas inferiores, o que contradiz a afirmação da contestação de que o paciente não utilizaria equipamentos invasivos (id. 356931368).

Por consequência, mantém-se a obrigação de fornecimento do tratamento domiciliar com equipe multidisciplinar nos termos da sentença recorrida.

MEDICAMENTOS
,
INSUMOS E TRANSPORTE POR AMBULÂNCIA

Os insumos indicados nos relatórios médicos, consistentes em gazes, microporo, luvas de procedimento e sacos para material contaminado, estão diretamente relacionados ao procedimento de aspiração traqueal e à manutenção da traqueostomia do apelado.

Por essa razão, não se confundem com medicamentos de uso domiciliar excluídos pelo artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, pois constituem materiais necessários à continuidade e à segurança da assistência prestada em regime de internação domiciliar.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:

“[...]
A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital [...]
” (STJ, REsp n. 2.240.872/SP, Relator Min. Humberto Martins, 3ª Turma, julgado em 13/04/2026).

Nesse contexto, admitir a exclusão dos materiais prescritos retiraria eficácia prática da própria obrigação de fazer, em afronta à finalidade do contrato e à interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

A mesma conclusão se impõe quanto ao transporte por ambulância.

O apelado é traqueostomizado, acamado, possui histórico de crises convulsivas e tetraparesia espástica, quadro que torna o deslocamento em veículo comum, sem suporte técnico especializado, risco concreto à sua integridade física.

Assim, o transporte qualificado não constitui mera comodidade, mas condição de segurança médica para o acesso aos atendimentos prescritos.

Além disso, a própria apelante fornecia o serviço antes da redução unilateral promovida em 2024, de modo que, pelo mesmo fundamento já exposto em relação ao
home care
, o comportamento reiterado ao longo da relação contratual impede a supressão abrupta da cobertura com base em cláusula excludente que não havia sido oposta anteriormente.

Destarte, também deve ser mantida a sentença recorrida no tocante à condenação ao fornecimento dos insumos e do transporte por ambulância.

DANOS MORAIS

Por certo, para que a reparação extrapatrimonial seja devida, é necessário verificar, pelas circunstâncias específicas do caso, se a conduta ilícita transcendeu o plano do mero inadimplemento contratual e atingiu de forma concreta a esfera da personalidade do beneficiário, com abalo efetivo à sua dignidade ou integridade psíquica.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara se firmou no sentido de que a negativa de cobertura ou o inadimplemento do plano de saúde não acarretam dano moral de forma automática (STJ, REsp n. 1.800.758/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/05/2019; TJMT, ApCiv n. 1013857-11.2024.8.11.0055, Relatora Juíza Convocada Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 04/03/2026).

No caso concreto, verifica-se que a apelante não suspendeu integralmente os serviços, mas os reduziu de forma gradual.

Ajuizada a ação, a tutela de urgência foi concedida com prazo de cumprimento de 48 horas, e o próprio apelado reconheceu, na réplica à contestação, que o atendimento de enfermagem por 12 horas diárias foi retomado após a decisão liminar (id. 356931374).

O acervo probatório não aponta sofrimento excepcional que extrapole a esfera do descumprimento obrigacional, e o estado de incapacidade permanente do apelado decorre de causas anteriores e independentes da conduta da operadora.

Desse modo, ausente a comprovação de abalo à personalidade que transcenda o inadimplemento contratual, afasto a condenação a título de danos morais.

MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil não decorre da mera rejeição dos embargos de declaração, nem pode ser imposta de forma automática pela simples interposição do recurso.

Sua aplicação exige fundamentação específica acerca do caráter manifestamente protelatório da insurgência, com indicação concreta da conduta processual desleal atribuída à parte.

No caso, os embargos de declaração opostos pela apelante foram os primeiros e tiveram por objeto questões dotadas de relevância técnica e jurídica, relacionadas ao alegado cerceamento de defesa, à interpretação das cláusulas contratuais e à incidência da ADI n. 7.265 sobre a controvérsia.

Ainda que rejeitados, esses pontos revelam propósito de esclarecimento e integração do julgado, o que afasta a conclusão de intuito exclusivamente dilatório, sobretudo quando ausente fundamentação específica quanto à existência de abuso processual concreto (STJ, REsp n. 1.890.768/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026).

Afasto, assim, a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para afastar a condenação por danos morais e excluir a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração,
em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Em razão da sucumbência recíproca e considerando que a condenação remanescente consiste exclusivamente em obrigação de fazer, redistribuo os ônus de sucumbência nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios, agora fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, são devidos na proporção de 80% pela apelante,
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, e de 20% pelo apelado,
EMERSON FABIANO PARIZ
, vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14), observada, quanto à parcela que lhe incumbe, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026